Tribunal: TJMT
Processo: 1006408-83.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006408-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 295.863.641-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 295.863.641-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA - RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL -
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO

E DA RÉ
NÃO PROVIDO
.

O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

Não deve ser conhecido o recurso em que é flagrante a falta de interesse recursal.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.281,25, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do evento danoso (14-10-2019), bem como determinou que ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas e honorários de R$ 1.000,00.

A autora alega que protocolou o pedido administrativo por meio de correspondência postal, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) constante nos autos. Pleiteia que seja reconhecido o interesse de agir.

Por sua vez, a Seguradora aduz que “
o boletim de ocorrência anexado pelo autor não é autêntico, tendo em vista que a confecção do boletim de ocorrência se deu em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou, investigado em inquérito aberto para a apuração de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações, incorrendo em crime tipificado no art. 313-a do código penal
”.

Sustenta ausência de nexo causal.

Contrarrazões nos Ids. 117670114 e 117670116.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora recorre da sentença argumentando que há interesse de agir porquanto protocolou o pedido administrativo por meio de correspondência postal, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) constante nos autos.

Todavia, embora o magistrado tenha inicialmente indeferido a petição inicial por ausência de pedido administrativo, após Embargos de Declaração da própria apelante, o
decisum
foi revogado, sendo proferido novo julgamento em que os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes (id. 117670096).

Dessa forma, é clara a ausência de interesse recursal, assim como violado o princípio da dialeticidade, já que as razões apresentadas não combatem os fundamentos utilizados pelo juízo de origem, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Posto isso, impõe-se o não conhecimento da Apelação.

Por outro lado, a Seguradora aduz que o Boletim de Ocorrência juntado pela autora não tem validade jurídica visto que foi confeccionado por um antigo estagiário da Polícia Civil que não detinha competência para produzir o documento e que, inclusive, abriu-se inquérito para investigar o cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 313-A do Código Penal.

Em manifestação a autora juntou novo boletim de ocorrência em que comunicou os fatos da inicial. Também anexou certidão lavrada por escrivão da Polícia Civil que reafirma que o B.O. anterior foi realizado pelo estagiário que não tinha atribuição para tal (id. nº 117670083).

Apesar das circunstâncias, não há como presumir que as informações prestadas pela parte autora são falsas, porquanto há outros documentos que indicam o acidente de trânsito, como os laudos médicos que correspondem com a data do ocorrido (id. nº 117671093).

Ademais, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 117670079) e a lesão descrita no laudo com origem no acidente de trânsito, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo causal.

Além disso
, o registro policial não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

Desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO
– CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II - O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. III -
O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
IV - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

(TJ-MT 10150654820198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Posto isso, a requerente anexou documentos médicos, inclusive o prontuário em que consta a data do sinistro, o motivo (“acidente de moto”) e as lesões (id. 117671090).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso da autora e nego provimento ao Recurso da ré
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022